Tribunal: TJDFT
Processo: 0721238-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721238-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIANA BULCAO DE OLIVEIRA, EMIVAL DA ABADIA OLIVEIRA EMBARGADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA D E S P A C H O Diante da petição constante ao ID 31779438, intimem-se os embargantes para se manifestarem se persiste o interesse recursal ou se requerem a desistência dos embargos de declaração por eles opostos. Brasília, 1 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora